Tribunal: TJMT
Processo: 1007456-93.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007456-93.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (RECORRIDO), LUCIO MARCOS VACCARI NOGUEIRA - CPF: 018.992.128-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE AMEAÇA. PROVA EXCLUSIVAMENTE LASTREADA NA PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, sendo requerido, em grau recursal, a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se apoiou unicamente no depoimento da vítima, sem qualquer elemento corroborador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a palavra isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios e contraposta à negativa do acusado, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depoimento exclusivo da vítima, desacompanhado de elementos mínimos de corroboração e não confirmado por testemunhas ou outros meios de prova, revela-se insuficiente para embasar juízo condenatório.

4.

A negativa do acusado se mantém coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, impedindo a formação de um conjunto probatório firme que ateste a autoria.

5.

A inexistência de testemunhas presenciais e a realização dos fatos em ambiente aberto, mas sem confirmação por terceiros, fragilizam a materialidade e a autoria imputadas.

6.

Diante da dúvida razoável sobre a ocorrência do delito e sua autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo acusado contra sentença proferida que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

Nas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença condenatória sob o fundamento de que a condenação foi fundamentada exclusivamente no relato da suposta vítima, não havendo qualquer outro elemento probatório que sustente tal condenação. Diante disso, requer a sua absolvição

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da sentença, afirmando que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo.

O ilustre representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal em seu parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, conforme cota juntada em 27/11/2025 (ID. 332619857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1007456-93.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Apelante(s):

Nilton Carlos Pereira Moreira

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

O Apelante foi denunciado neste feito, como incurso na pena do
art. 147,
caput
, do Código Penal,
pelo fato de que no dia 26/02/2024, por volta das 14h00min, teria ameaçado a vítima Lucio Marcos Vaccari Nogueira ao ter ido até o hotel em que a vítima é proprietário e cobrado o valor de R$ 1.800.000,00, referente à comissão da venda de uma fazenda e proferido a seguinte ameaça: “
se não pagar, já era
”.

O delito de ameaça é tipificado pelo artigo 147, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 147
–
Ameaçar
alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe
mal injusto e grave
:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único – Somente se procede mediante

representação

Durante a instrução processual não foram ouvidos depoimentos de testemunhas, mas tão somente da vítima e do acusado.

Em seu interrogatório, o Apelado nega veementemente que tenha ameaça a vítima, fato também negado durante a fase inquisitorial.

De acordo com o relatado pela vítima no Boletim de Ocorrência, as ameaças foram realizadas em local aberto, no estabelecimento (hotel) de sua propriedade, contudo, sem a presença de nenhum funcionário, ou seja, não há testemunhas e o apelado nega as ameaças, o que faz com que, deve ser consagrado o princípio do
in dubio pro reo,
porquanto não tendo confessado os fatos postos como fundamento de pedir a condenação, não se pode atribuir maior valor à narrativa isolada da vítima, impondo, assim, a sua absolvição.

Ademais, é cediço que um hotel exige mais segurança, sendo lógico que há câmeras de seguranças, prova que poderia ser facilmente produzida e juntada aos autos, para fins de corroborar com os alegados nos autos, contudo, não há nenhuma prova acostada aos autos, somente o depoimento isolado do autor.

Portanto, considerando que a única prova da autoria do delito apontada ao Apelante foi produzida pela vítima em seu depoimento e diante da negativa do denunciado, tal situação faz com que o provimento do recurso é medida correta, consoante entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA -- ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação. A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00361923020218130301, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/02/2024)

VENDA ILEGAL DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I – Correta a absolvição por insuficiência de provas quando houver contradição na palavra da vítima, notadamente quando estiver desacompanhada de outros elementos de prova que possam lhe dar sustentação.

II – Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF - APR: 20130510067118, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/02/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2016 . Pág.: 113).

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO.

I- No delito de ameaça a palavra da vítima é de grande relevância, porque tal crime quase sempre é praticado na clandestinidade. Contudo, as declarações prestadas devem ser firmes, seguras e coerentes com o quadro probatório, o que não ocorreu na espécie.

II- Não vindo aos autos prova inequívoca da conduta atribuída ao réu, como pressupõe uma condenação, alternativa não resta senão a absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10338120044106001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 09/04/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA (CP, ART. 147)- MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVA MINIMAMENTE CORROBORATIVA - NEGATIVA DO RÉU COERENTE EM AMBAS AS FASES - DÚVIDA INSUPERÁVEL - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade.

Nesse diapasão, no crime de ameaça, em inexistindo provas para além do depoimento da vítima, restando este completamente isolado nos autos, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-SC - APR: 20140178612 SC 2014.017861-2 (Acórdão), Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara Criminal Julgado)

Deste modo, em face à inexistência de prova consistente da prática delitiva de ameaça por parte do acusado, a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por isso, a sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
absolvo
o Réu do delito que lhe foi imputado, com fundamento 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025